Tribunal: TJDFT
Processo: 0728369-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728369-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE APARECIDO MACIEL AGRAVADO: DALMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O O Agravo de Instrumento interposto por José Aparecido Maciel (ID 61369485), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruído com o comprovante de pagamento do preparo. Frise-se que o recurso foi interposto em face da r. decisão (ID 197854746, na origem) que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita (AGI n.o 0723219-92.2024.8.07.0000), mas a tutela recursal foi indeferida. Diante desse cenário e em atenção do disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, a fim de evitar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator